Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NOVAÇÃO COM TROCO. SIGILO BANCÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL.
1. As regras de distribuição do ônus probatório são conhecidas. O ônus da prova cabe a quem alega, salvo quando, por insuficiência técnico-processual para cumpri-lo, houver inversão fundamentada pelo juiz.
2. Não se confunde inversão do ônus da prova com estratégia deliberada do autor para inviabilizar a defesa do réu. Quando a parte autora tem o domínio da prova, que, entretanto, está protegida pelo sigilo legal em seu favor, mas não a coloca à disposição do Juízo, que, por sua vez, não quebra esse sigilo a pedido do réu, não se pode, por ficção jurídica, chegar à conclusão de que o réu deve ser condenado por não ter provado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não se impõe ao réu a prova diabólica que está na esfera íntima do autor, devendo ser contextualizada a prova existente nos autos, com julgamento rebus sic stantibus.
3. O descumprimento contratual não gera dano moral, salvo situações excepcionais.
4. Recurso conhecido e provido.